Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição dos réus por insuficiência de provas; (ii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e as autorias delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial de um dos réus.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
6. Recursos parcialmente providos.